Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711747-02.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.614/DF ajuizada por HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, no bojo da qual, em 23/3/2023, a Ministra Relatora Cármen Lúcia exarou decisão julgando procedente o pedido (ID 45546262). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029